Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-04.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contrarrazões do requerido/apelante pelo não conhecimento do recurso adesivo, desacompanhadas de fundamentos específicos para a alegação. Recurso adesivo conhecido.
2. As contrarrazões de apelação não são via adequada para postular reforma de sentença.
3. Na origem, as autoras postularam alimentos em face do genitor no percentual de 45% dos seus rendimentos, sendo 22,5% para cada 3.1. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 50% do salário mínimo, sendo metade para cada alimentando. 3.2. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 30% do salário mínimo. Por sua vez, os autores/apelantes requerem a majoração dos alimentos para 45% dos rendimentos do alimentante, sendo metade para cada.
4. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
5. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 5.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
6. O alimentante não demonstrou redução de sua capacidade econômica para suportar os alimentos fixados em 50% do salário mínimo. Tampouco apresentou comprovação de despesas capazes de justificar a revisão dos alimentos, não se tendo desincumbido do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo ao cumprimento da obrigação alimentar (art. 373 do CPC).
7. Insuficientes os elementos de prova para concluir a capacidade financeira do alimentante de suportar o pagamento de alimentos em valor superior ao fixado na sentença (50% do salário mínimo, sendo 25% para cada filha).
8. Da análise do que se afirma constituir necessidade das filhas, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (50% do salário mínimo, sendo metade para cada alimentanda).
9. Na origem, determinada a produção de provas e a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante, razão pela qual não é possível, nesta sede recursal, proceder à produção de outras provas.
10. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do requerido/apelado com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé.
11. Preliminar rejeitada, recursos conhecidos e desprovidos.